Tribunal: TJMT
Processo: 0005518-61.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005518-61.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK - CPF: 162.271.151-34 (APELADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS - CPF: 027.473.181-92 (APELANTE), MAIDSON TAVARES TAQUES (APELANTE), CARLOS LOCK - CPF: 263.988.260-00 (VÍTIMA), TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIDSON TAVARES TAQUES (APELADO), EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS - CPF: 027.473.181-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK - CPF: 162.271.151-34 (APELANTE), MAIDSON TAVARES TAQUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MAIDSON TAVARES TAQUES (APELADO), TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO – RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – PROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE RECURSAL SUPLETIVA – APELO NÃO CONHECIDO - MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE –
PLEITO DEFENSIVO - REDIMENSIONAMENTO DO AUMENTO APLICADO FACE AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – INVIABILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em absolvição do delito de latrocínio, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, em especial a delação de corréu e depoimentos de testemunhas, sob o crivo do contraditório.

A aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.

A premeditação do delito denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade.

[...] Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3º, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor à vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada. Ademais, o fato do delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.849.859/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021).

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento do ofendido
"é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição"
(REsp n. 1.284.562/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/5/2016).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005518-61.2020.8.11.0042

APELANTE: TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por MAIDSON TAVARES TAQUES, TÚLIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MINISTÉRIO PÚBLICO e pela assistente de acusação BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgou procedente a inicial acusatória, para condenar MAIDSON TAVARES à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa e TÚLIO ARRUDA a 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, inscrito no art. 157, § 3º, II (resulta morte) do Código Penal.

Negado aos réus o direito de recorrer em liberdade.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS.

Nas razões recursais, busca o Ministério Público a majoração da pena-base em razão da negativação culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima (170518162, p. 657).

A assistente de acusação, Brígida Elvira Sifuentes Lock, nas suas razões recursais, postula majoração da pena-base dos réus ante a negativação de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º, I, do Código Penal (id. 170518162, p. 667).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pleiteou o não provimento dos recursos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (id. 170518199 e id. 170518650).

A Defensoria Pública, nas razões recursais de id. 170518197, p. 01, requer a redução do
quantum
de aumento aplicado para majorar a pena-base do réu Túlio Arruda Ferreira Curado.

Quanto ao apelante Maidson Tavares Taques, requer a Defensoria Pública, a sua absolvição, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal (id. 170518198).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento de ambos os recursos (id. 170518653 e id. 170518654).

A assistente de acusação, Brigida Elvira Sifuentes Lock, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 170518655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
preliminarmente
, pelo não conhecimento do recurso interposto pelo Assistente de Acusação, pelo não provimento dos recursos defensivos e
provimento parcial
do recurso ministerial para
valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime (id. 172423177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES

V O T O (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria Geral de Justiça arguiu a preliminar de não conhecimento do apelo da assistente de acusação, ressaltando que não houve inércia do Ministério Público.

De fato, fora das hipóteses do artigo 271, do CPP, a lei, no seu artigo 598, do CPP, confere ao ofendido ou seus sucessores a interposição da apelação na omissão do Ministério Público, ou seja, a legitimidade do assistente para recorrer é supletiva, condicionada à inexistência de recurso ou razões de recurso do Ministério Público, o que não ocorreu no caso dos autos. Confira-se:

“Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.”

Nesse sentido, tem-se ainda o entendimento do C. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. EXEGESE RESTRITIVA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

II - "O assistente de acusação detém legitimidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 271 do Código de Processo Penal." ( AgRg no Ag 1378822/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/09/2015). III - Esta Corte Superior de Justiça adota exegese restritiva quanto à intervenção do assistente de acusação, admitindo sua participação apenas nos atos taxativamente previstos no rol do art. 271 do Código de Processo Penal. Assim, a legitimidade recursal do assistente de acusação depende da inércia do Ministério Público, bem como da natureza da decisão a ser impugnada. IV - In casu, a assistente de acusação interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação aos pacientes e outro réu, com fundamento na inépcia e ausência de justa causa para a ação penal, mesmo não tendo havido recurso por parte do Ministério Público. V - Se o próprio dominus litis da ação penal deixou de recorrer, conformando-se com a decisão que rejeitou a denúncia quanto aos pacientes, mostra-se manifesta a ilegitimidade do assistente de acusação para interpor recurso em sentido estrito, buscando o recebimento da denúncia, pois tal hipótese não está prevista no rol do art. 271 do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no recurso em sentido estrito n. 0004963-54.2016.8.08.0014, e, assim, restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que rejeitou parcialmente a denúncia em relação a ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA e MÁRIO GIURIZATTO.
(STJ - HC: 430317 ES 2017/0331114-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Portanto, verificada a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público, acolho a preliminar arguida para não conhecer do recurso interposto pela Assistente de Acusação
Brígida Elvira Sifuentes Lock.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório -
MAIDSON TAVARES TAQUES

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo (id. 170518162:

“I - DO LATROCÍNIO CONSUMADO

Segundo foi apurado na manhã do dia 1º de outubro de 2019, em frente a agência do banco Itaú, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 1484, Jardim Kenedy, em Cuiabá/MT os denunciados TULIO ARRUDA FERREIRA

CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES, EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS e outros indivíduos não identificados até o momento, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de propriedade da vítima Carlos Lock, proprietário do Posto de Combustíveis denominado “Posto Positivo”, mediante violência e grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, cuja ação resultou na morte da vítima.

Noticiam os autos de inquérito policial que na manhã do dia 1º de outubro de 2019, os denunciados TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES, EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS, e outros indivíduos não identificados, colocaram em prática o plano de subtrair os valores monetários que a vítima Carlos Lock depositava rotineiramente na agência do banco Itaú, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 1484, Jardim Kenedy, em Cuiabá/MT.

Assim, EVERTON levou TULIO até as proximidades da agência bancária em seu veículo Logan, prata, placa QBO-9357, enquanto MAIDSON e os demais comparsas ficaram a espera numa rua próxima para auxiliar na fuga. No local, TULIO desceu do veículo e ficou aguardando a vítima Carlos Lock chegar.

A vítima Carlos Lock chegou ao local num veículo Fiat Mobi, branco, conduzido por Júlio César Severo Alves, e se dirigiu até a porta de entrada da agência com a bolsa contendo os valores monetários nas mãos, comenos em que TULIO rapidamente se aproximou da vítima portando ostensivamente uma arma de fogo e anunciou o assalto.

A vítima, assustada, segurou a bolsa tentando evitar a subtração, comenos em que, inconformado com tal resistência, o denunciando TULIO desferiu disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a na região abdominal e torácica.

Ao presenciar a ocorrência delitiva, o segurança do banco Adriano Nogueira do Carmo e o amigo da vítima Júlio César, que estavam armados, efetuaram disparos contra o assaltante TULIO, alvejando-o em região não fatal, o que o fez foragir do local sem conseguir subtrair o dinheiro.

Na sequência, TULIO correu em direção à rua localizada atrás da agência e foi auxiliado na fuga por MAIDSON, que pilotava uma motocicleta Honda Biz, placa OAZ-0571, por EVERTON, que dirigia um veículo Logan, e por um outro comparsa ainda não identificado.

A vítima Carlos Lock foi socorrida, mas não resistiu aos diversos disparos de arma de fogo que atingiram seus órgãos abdominais e torácicos e faleceu no dia 04/10/19 às 02h35min (Laudo Pericial nº 1.1.01.2019.023089-01, anexo).”

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2019.294723 (id. 170518160, p. 46), relatório médico atestando o óbito da vítima (id. 170518160, p. 104), Laudo Pericial de Necrópsia da vítima (id. 170518160, p. 138), bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

A autoria, da mesma forma, ressai cristalina dos autos, em que pese os argumentos contrários da defesa.

Na hipótese, o corréu Túlio Arruda Ferreira Curado, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (id. 170518161, p. 86), confessou a autoria do delito, bem como, embora tenha alterado a versão em Juízo, reconheceu por fotografia (id. id. 170518161, p. 94) o apelante Maidson Tavares Taques como um dos participantes do delito.

Asseverou que Maidson e um outro comparsa estavam lhe aguardando em uma rua atrás da agência bancária, sendo que o apelante estava em uma Honda BIZ.

Disse que pegou carona com o comparsa que pilotava a motocicleta Titan, tendo Maidson lhes acompanhado próximo à uma padaria, onde o corréu Everton o aguardava.

Cabe salientar que o réu alegou em Juízo que somente apontou Maidson como coautor do delito porque estava sendo agredido pelos policiais para que apontasse os demais envolvidos no crime. Todavia, foi realizada perícia, a qual não constatou qualquer lesão corporal no acusado (id. 170518162, p. 242).

Foi juntado aos autos, ainda, relatório (id. 170518162, p. 484), referente ao telefone utilizado por Maidson no dia dos fatos (65 99351-4271 em nome de
Josielle Paula da Silva Costa
), o qual identificou que o acusado se encontrava nas proximidades do local do crime. Confira-se:

“De acordo com o fato exposto e do extrato analisado por esta Coordenadoria de Interceptação Telefônica e Telemática, foi possível verificar elementos que podem colaborar com a investigação.

Conforme mencionado foram analisados os Dados Cadastrais, Histórico de Chamadas e Extratos Reversos, e Estação Rádio Base – ERB dos terminais telefônicos (65)99255-4882 e (65)99351-4271.

Como apresentado, no item 3.1., o terminal telefônico (65)99255-4882 se apresentou INATIVO no período que o crime foi cometido, descartando a possibilidade de apresentar algum dado geográfico na época do crime.

Já o terminal (65)99351-4271 apresentou dados que corroboram com a investigação.

O primeiro foi a identificação dos dados cadastrais em nome de JOSIELE PAULA DA SILVA, ex-companheira do investigado MAIDSON TAVARES TAQUES, reforçando o vínculo entre o investigado e a senhora JOSIELE.

Vale lembrar que a senhora JOSIELE PAULA DA SILVA, informou durante a fase de investigação que o terminal telefônico (65)99351-4271 começou a ser utilizado por MAIDSON no mês de abril de 2019, reforçando mais uma vez que realmente o investigado fazia uso do terminal no período que crime foi cometido.

O segundo dado, e mais robusto, foi o registro que apontou a ERB do terminal telefônico (65)99351-4271 com o raio abrangendo o espaço geográfico da Agência do Banco Itaú às 09h33min29s do dia 01/10/2019, apresentando assim o investigado nas proximidades da agência bancária na manhã do crime (...)”.

Ainda, de acordo com a testemunha Rodrigo Jorge de Figueiredo, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 170518160, p. 119), a motocicleta Honda Biz utilizada no crime, foi vendida por ele no dia 15 de agosto de 2019 à uma pessoa desconhecida e por se tratar de veículo com documentação atrasada, não se interessou em requerer seus dados pessoais, resolvendo “vender de boca”. Asseverou, ainda, que o comprador teria entrado em contato pelo telefone celular de n. 65 99351-4271, ou seja, o mesmo número utilizado por Maidson.

Nesse sentido, o Delegado da Polícia Civil Guilherme Berto Nascimento Fachinele, responsável pela investigação do crime apurado nestes autos, deu detalhes acerca de como teriam identificado o apelante como coautor do delito. Confira-se:

“(...) Quando assumiu a presidência do IP o
MAIDSON
não estava identificado ainda. Pelo
MAIDSON
chegaram nele ouvindo as pessoas pelas quais haviam passado a motocicleta, até que chegaram num rapaz que havia passado a motocicleta para
MAIDSON
, o qual também passou o numeral do telefone pelo qual havia conversado com
MAIDSON
. A partir disso foi requisitado os dados cadastrais da operadora e a pessoa havia sido companheira de
MAIDSON
. Quando da prisão de
TÚLIO
ele informou que o indivíduo que deu apoio na motocicleta era
MAIDSON
, razão pela qual representou pela prisão temporária dele.
TULIO
falou que
EVERTON
foi quem planejou a a
ção, e que havia dito que era só “chegar e pegar”. Conseguiram cumprir a prisão temporária de
MAIDSON
, mas ele ficou em silêncio no interrogatório policial. O veículo Logan foi apreendido. Quando
TÚLIO
foi alvejado
EVERTON
deu apoio na fuga. Pela declaração do segurança Adriano passava a impressão que ele sabia da rotina da vítima.
TÚLIO
foi alvejado também. Pelas informações a arma seria da vítima e não do Júlio. Apenas o
TÚLIO
confessou o crime. Júlio entregou o celular para análise, mas nada foi encontrado. (...). No WhatsAPP a imagem do celular de
MAIDSON
não era visível, pois havia um filtro de cachorrinho na frente do rosto dele. (...)”.
(Sic. Trecho do depoimento prestado em Juízo, extraído dos Memoriais apresentados pelo Ministério Público – id. 170518162, p. 523)

Na tentativa de se desvencilhar da acusação, o apelante Maidson Tavares Taques, na fase judicial, negou a prática delitiva, justificando que, nunca teve moto, bem como não conhece nenhum dos acusados.

Além disso, asseverou que à época dos fatos trabalhava em um Lava Jato e que possivelmente estava no local no dia dos fatos.

Por fim, quanto ao telefone, afirmou que:
“Numa época Josiele lhe deu um telefone para usar, pois o declarante estava sem, era um telefone usado. Ficou um mês aproximadamente com esse aparelho celular e depois o perdeu numa festa no bairro Imperial. Ganhou o celular de sua namorada, pois não tinha condições (...)”.
(sic, id. 170518162, p. 525).

Nesse cenário, em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em absolvição, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva.

Cumpre salientar que o apelante sequer trouxe elementos de provas a indicar que já não possuía mais o telefone celular cedido por sua ex companheira ou outras testemunhas que pudessem subsidiar sua versão de que à época dos fatos trabalhava em um Lava Jato e que estaria nesse local no dia dos fatos, o que torna a sua negativa ainda mais frágil, diante do robusto conjunto probatório dos autos.

Importante ressaltar as declarações do corréu Tulio Curado que, na fase policial, confessou a ação delitiva, apontando o apelante Maidson como um dos responsáveis pelo auxílio na fuga.

As declarações de Túlio Curado são corroboradas pelas investigações realizadas pela polícia civil, bem como pelo depoimento do Delegado responsável pela referida investigação.

Nesse quadro, apesar de o apelante negar seu envolvimento, observa-se que o conjunto probatório formado é suficiente para demonstrar sua efetiva participação na empreitada delitiva, tendo sido o responsável pela garantia da fuga de Tulio Curado.

Nesse contexto, as provas produzidas são suficientes para ensejar um juízo condenatório, máxime quando a outra versão apresentada pelo apelante não tem um mínimo lastro probatório ou sequer indiciário.

Desta feita, mantenho a condenação de Maidson Tavares Taques

pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Do pleito defensivo – réu Túlio Arruda Ferreira Curado.

In casu
, a Defensoria Pública, pugna pelo redimensionamento da pena-base, sob a alegação de desproporcionalidade do
quantum
de aumento aplicado em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.

Consta dos autos que o magistrado aumento a basilar em 03 (três) anos porquanto o réu possuía 03 (três) condenações com trânsito em julgado em data anterior aos fatos, utilizando-se duas condenações para majorar a pena-base e uma para reincidência.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Salienta-se que
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Desse modo, entendo razoável e proporcional a pena-base fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão para uma circunstância judicial negativa, vez que, fixada, inclusive, em patamar inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Do pleito do Ministério Público.

Pugna o Ministério Público, pela negativação dos vetores da culpabilidade, circunstâncias do delito e comportamento da vítima.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que o delito foi premeditado, tendo os réus informação sobre o dia e a hora em que a vítima chegaria ao banco, bem como o veículo que seria utilizado por ela, o que denota conduta mais censurável e autoriza a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A premeditação, consoante a atual e pacífica jurisprudência desta Corte, pode ser considerada na avaliação desfavorável da culpabilidade. [...].”
(AgRg nos EAREsp n. 1.794.034/GO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, DJe de 29/12/2021).

“[...] Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente, o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [...].”
(AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022).

Do mesmo modo, as circunstâncias no caso são desfavoráveis, especialmente porque o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo previsto no § 3º, do art. 157, do CP, pois praticado em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, elementares não avaliados pelo legislador ao tipificar o delito em questão e passíveis de serem reconhecidas como circunstância judicial negativa.

Nesse mesmo sentido:

[...] Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3º, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor à vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada. Ademais, o fato do delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP. [...] (AgRg no AREsp n. 1.849.859/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021).

Lado outro, não assiste razão ao Ministério Público em relação ao pleito de negativação do comportamento da vítima.

Isso porque, consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento do ofendido
"é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição"
(REsp n. 1.284.562/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/5/2016).

Desse modo, sendo o comportamento da vítima circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu. Assim, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO VALORADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CULPABILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP NÃO IDENTIFICADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente - ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, se não houver colaboração. 3. Na hipótese, não foi verificada a utilização dessa vetorial para exasperar a pena-base, motivo pelo qual não se constata ilegalidade. (...) (REsp 1711709/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)”

Passo então à análise da dosimetria da pena
.

Do réu Túlio Arruda Ferreira Curado.

O magistrado fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão pelos maus antecedentes.

Assim, em razão da negativação dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, passo a basilar para 29 (vinte e nove) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o
quantum
de aumento utilizado pela magistrada em razão da compensação parcial entre as agravantes da reincidência e do crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do CP, com a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em 30 (trinta) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do
quantum
de pena aplicado e por se tratar de reincidente.

Do réu Maidson Tavares Taques.

O magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Assim, em razão da negativação dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, e sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, passo a basilar para 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 12 (quatorze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, conserva-se o aumento de 01 (um) ano de reclusão, em razão da presença da agravante do crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do CP, ficando a pena provisória em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual,
transformo em definitiva
por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do
quantum
de pena aplicado.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos e DOU PARCIAL PROVIMENTO do Ministério Público para negativar os vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito, passando a pena de TÚLIO ARRUDA FERREIRA CURADO para 30 (trinta) anos de reclusão, no regime fechado e 16 (dezesseis) dias-multa e MAIDSON TAVARES TAQUES para 27 (vinte e sete) anos de reclusão, no regime fechado e 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023